Tribunal: STF
Processo: AI 633676
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Redutor salarial. Matéria regulamentada por norma de lei estadual. Reexame de legislação infraconstitucional. Impossibilidade. Incidência da Súmula nº 280 da Corte. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu que o redutor salarial a incidir sobre os proventos dos servidores públicos paranaenses é legal, porque decorrente de norma editada por aquele Estado em conformidade com preceito constitucional.



    2. Entendimento diverso demandaria necessária reanálise dessa legislação infraconstitucional, o que é inviável na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 280 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.